Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos fixados em favor dos autores pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
5. Ao sopesar o binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção dos filhos, mostra-se apropriado o montante mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo e 1⁄2 (meio) para cada demandante.
6. Apelação conhecida e desprovida dos autores.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida do réu.